Tribunal: TJPA
Processo: 0802015-88.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802015-88.2023.8.14.0501

APELANTE: CARLOS LUCIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0802015-88.2023.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS LÚCIO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Lúcio da Silva contra sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou a 13 (treze) anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal). O apelante requereu novo julgamento sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com aplicação da atenuante da confissão, reconhecimento de violenta emoção e redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, de modo a justificar novo julgamento;
(ii) avaliar se há fundamento para reformar a dosimetria da pena, quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais e à aplicação da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O veredicto do Tribunal do Júri goza de soberania constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII), sendo sua anulação medida excepcional, cabível apenas quando a decisão for teratológica e dissociada das provas. No caso, a condenação encontra amparo em provas orais e documentais, especialmente laudo pericial e depoimentos convergentes sobre a autoria e o
animus necandi
.

4.

A qualificadora do motivo fútil foi corretamente reconhecida, pois o crime resultou de discussão banal sobre atraso no trabalho, seguida de retorno deliberado do réu ao local com faca em punho, conduta desproporcional que demonstra a futilidade do motivo.

5.

A jurisprudência do STJ consolidou que a existência de discussão anterior não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil, devendo prevalecer a competência do Tribunal do Júri para valorar as circunstâncias fáticas (AgRg no HC n. 871.560/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024).

6.

Quanto à dosimetria, o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. A pena-base foi majorada de forma proporcional.

7.

A redução de 1 (um) ano pela atenuante da confissão foi corretamente aplicada, pois o
quantum
de diminuição é discricionário, desde que motivado, e o réu apresentou confissão qualificada, buscando justificar o ato. A fração de 1/6 não é vinculante, mas parâmetro orientador, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025).

8.

É incompatível o reconhecimento da violenta emoção com a qualificadora de motivo fútil, razão pela qual não há que se falar em atenuante concorrente.

9.

A pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão em regime fechado mostra-se proporcional, razoável ao caso concreto, estando adequadamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, sendo preservada a soberania dos veredictos.

2.

A qualificadora do motivo fútil se caracteriza quando o crime decorre de causa banal e desproporcional, evidenciada no comportamento do agente que, após desentendimento trivial, retorna armado e ceifa a vida da vítima.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade da conduta.

4.

A fração de redução pela atenuante da confissão não é vinculada, podendo ser fixada abaixo de 1/6, desde que motivada.

5.

É incompatível a coexistência da qualificadora do motivo fútil com a atenuante de violenta emoção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 65, III, “c” e “d”, e 121, §2º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.
STJ, AgRg no HC n. 993.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0802015-88.2023.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
CARLOS LÚCIO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CARLOS LÚCIO DA SILVA
contra sentença condenatória prolatada pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Consta da inicial acusatória (ID nº 22304662) que na noite de 06 de outubro de 2023, no bar “Portal do Caroara” no Distrito de Mosqueiro, o apelante ceifou a vida de MOISÉS ALEXANDRE DOS SANTOS, após discussão motivada por questões de trabalho e breve luta corporal, oportunidade em que deixou o local fazendo ameaças, para retornar em seguida portando uma faca, ocasião em que desferiu um golpe no ombro da vítima, a qual foi socorrida em estado grave, não resistindo aos ferimentos vindo a óbito.

A sentença recorrida (ID nº 22304850) fundamentou-se na comprovação da materialidade do crime, com base em laudo de exame de corpo de delito e na existência de indícios de autoria, decorrentes dos depoimentos de testemunhas e da oitiva do próprio Recorrente.

A defesa interpôs Apelação (ID nº 22304851), alegando que a decisão é manifestadamente contrária à prova dos autos, requerendo a nulidade do veredicto e realização de um novo júri, e subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, afastando as circunstâncias valoradas negativamente na 1ª fase, aplicação da redução de 1/6 proveniente da atenuante da confissão e reconhecimento de que ato teria sido praticado mediante violenta emoção.

Constam as contrarrazões
(ID nº 22304869),
ao recurso, pelo improvimento do apelo, com a manutenção da sentença ora combatida.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não acolhimento (ID nº 234043408).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito.

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste
.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

A anulação de um veredito popular com base em tal fundamento é medida excepcionalíssima, que viola a garantia constitucional da soberania dos veredictos, insculpida no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. A jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao estabelecer que a decisão "manifestamente contrária à prova dos autos" é somente aquela que se revela arbitrária, teratológica e completamente dissociada do conjunto fático-probatório, o que não ocorreu no presente caso.

Ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial
ID nº 22304653,
fls
. 26
), o Relatório de Diligência Policial (
ID nº 22304653,
fls
. 17
) e
Laudo Pericial de local de crime com cadáver nº 2023.01.000547 - CCV
(
ID nº 22304764
), que corrobora os relatos das testemunhas.

O Apelante discorre especificamente acerca da necessidade de afastar a qualificadora de “motivo fútil”, sustentando que o comportamento da vítima teria precipitado a ocorrência do delito, tendo em vista que teria travado luta corporal com o recorrente, motivo pelo qual o júri deveria ser anulado.

Ocorre que, analisando os autos, vislumbra-se que o homicídio ocorreu em virtude de uma discussão iniciada pelo Recorrente, decorrente do fato da vítima costumeiramente chegar atrasada em seu local de trabalho. O desentendimento agravou-se e evoluiu para as vias de fato, ocasião em que o apelante deixou o local e retornou minutos depois portando a arma do crime, demonstrando de forma clara o
animus necandi
.

Nesse sentido, verifica-se que a qualificadora do “motivo fútil” encontra-se corretamente aplicada ao caso concreto, uma vez que a discussão que antecedeu o delito decorreu de razão manifestadamente banal e desproporcional, a qual, em situações ordinárias, não seria apta a desencadear resultado tão gravoso quanto a morte. Tal descompasso entre a causa e o delito evidencia a futilidade da motivação, em consonância com a jurisprudência recente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
COMPATIBILIDADE.
PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

3. O
Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
(AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).

4.
Hipótese em que a Corte local, com base no conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que é viável interpretação no sentido de que a motivação do paciente para a suposta prática delitiva seria fútil. Nesse contexto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da referida qualificadora na sentença de pronúncia.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (grifo nosso)

Dessa forma, constata-se que a condenação não se deu à míngua de elementos probatórios, mas sim diante da existência de versões divergentes, tendo o Conselho de Sentença optado por uma das teses apresentadas em plenário, em consonância com sua competência constitucional de valorar a prova produzida.

Logo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a submissão do apelante a novo julgamento ou sua absolvição.

2.

Da Reforma da dosimetria.

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase com relação aos vetores (culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências do crime), por ausência de fundamentação idônea, conforme se observa:

“(...)

Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

A
reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime se deu após uma discussão sobre horário de trabalho
, tendo o réu deliberadamente ido até sua casa para pegar uma faca e retornar ao bar com o intuito de assassinar a vítima.
Culpabilidade elevada, portanto.
O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-los. As
circunstâncias do crime são graves eis que o crime foi cometido razão de a vítima ter reagido a um soco desferido pelo réu, por razão banal
. A vítima e o réu eram colegas de trabalho e estavam ingerindo bebida alcóolica juntos, quando iniciaram uma discussão pelo fato de o réu acusar a vítima de sempre chegar tarde ao trabalho, o que acabou em agressões mútuas. O réu deixou o local proferindo ameaças contra a vítima, retornando minutos depois, portanto uma faca e, ao se dirigir à vítima, já desferiu um golpe em seu ombro que não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito. As
consequências do crime graves já que a vítima possuía um filho de apenas 5 (cinco) que dele dependia
. A vítima não contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

(...)” (grifo nosso)

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, justificou corretamente a valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual entendo que
não merecem reforma.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, o que se constata na sentença prolatada.

Outrossim, entende-se pela razoabilidade da exasperação da pena base, uma vez que magistrado aumentou em 02 (dois) anos em razão de três vetores desfavoráveis corretamente aplicados, de modo que não há que se falar em redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO PISO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR ACIMA DO PISO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. No que tange às circunstâncias em que cometido o crime, reputo que foram extremamente gravosas, em virtude do modus operandi da prática delitiva, haja vista que a agravante se juntou a outras pessoas, inclusive estrangeiros, para colocar em prática a empresa ilícita. Contas em outros países foram utilizadas, e a vítima foi induzida em erro por considerável lapso temporal. Isso indica que não houve apenas uma atitude passageira delinquente, mas um pensamento e uma conduta reiterada (e-STJ, fl. 17), circunstância que autoriza a negativação do mencionado vetor.

3. Em relação às consequências do delito, também foram gravosas, em virtude do expressivo prejuízo financeiro sofrido pela vítima, da ordem de R$ 450.000,00. Nesse contexto, reputo plenamente justificado o desvalor conferido a essa vetorial, inclusive em maior extensão, inexistindo ilegalidade a ser sanada na via estreita do remédio heroico.

4. Quanto ao regime prisional, também não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois, apesar de o montante da sanção - 2 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do delito), as quais ensejaram a exasperação da basilar, autorizam a fixação do regime prisional intermediário; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da agravante no regime inicial semiaberto.

Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 993.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (grifo nosso)

No tocante ao pedido do Recorrente para que fosse aplicada a redução de 1/6 (um sexto) em decorrência da atenuante da confissão na 2ª fase da dosimetria, vislumbra-se que o juízo sentenciante reconheceu a confissão, contudo, não fundamentou sua aplicação abaixo do referido patamar, se limitando a reduzir a pena-base em 01 (ano), conforme se lê a seguir:

(...) Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano
, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 13 (treze) anos de reclusão. (...) (grifo nosso)

Nessa conjuntura, apesar da aplicação abaixo da fração costumeira, analisando o feito, verifico que não merece prosperar o presente pedido, visto que referida fração se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

No caso em comento, percebe-se que mesmo confessando o delito, o Apelante ainda tentou justificar seus atos, apontando suposta legítima defesa que se mostrou incabível diante das demais provas juntadas ao longo da instrução criminal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICO FUNDAMENTO. ISONOMIA EM RELAÇÃO AO REINCIDENTE GENÉRICO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RESSALVA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. NÃO APRESENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 620/621). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 627/650), por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial e a apresentar alegações genéricas.

2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto à fração de incremento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

4. O
Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação
.

5. Nessa linha de intelecção, a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.
Precedentes.

6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 2.003.716/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1172), de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023, firmou a tese de que "a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso", o que não ocorreu na hipótese vertente.

7. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, manteve o incremento correspondente à fração de 1/5 para a agravante da reincidência reconhecida na segunda fase, com base em uma única condenação anterior definitiva, sob o fundamento de se tratar de reincidência específica (e-STJ fl. 454), o que não merece prosperar.

8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para, na segunda fase da dosimetria, alterar para 1/6 a fração de incremento da pena relativa à agravante da reincidência, redimensionando as penas do recorrente.

(AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que o pleito defensivo de reconhecimento de crime praticado sob violenta emoção não merece ser acolhido, pois o Conselho de Sentença manteve a qualificadora do motivo fútil, a qual, como pacificamente reconhece a jurisprudência, é incompatível com a atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, neutralizando-a.

Na 3ª fase, o magistrado afirmou a ausência de causas de aumento e/ou diminuição, fixando a reprimenda em 13 (anos) anos de reclusão.

Isto posto, entendo
que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026